Tribunal: TJBA
Processo: 0541403-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541403-78.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO CALDAS e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, MATEUS CAIRES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ESTABELECIDO PELA LEI N° 7.990/01. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECRETO ESTADUAL 9967/2006 E 16.529/16 APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES CIVIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade, com fundamento na ausência de regulamentação específica para a categoria no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/01) e na impossibilidade de intervenção judicial para suprir a lacuna legislativa. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia na ausência de regulamentação específica e a eventual aplicação do regime previsto para os servidores civis como base subsidiária. III. Razões de decidir: O adicional de periculosidade previsto nos artigos 92, inciso V, alínea "p", e 107 do Estatuto dos Policiais Militares depende de regulamentação específica, a cargo exclusivo do Poder Executivo, conforme a Constituição Federal. A aplicação subsidiária de normas destinadas a servidores civis não é admissível, dada a existência de regime próprio e a previsão de regulamentação específica para militares. A lacuna legislativa não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterado em precedentes vinculantes do STF (Súmulas nº 339 e nº 37). A percepção de Gratificação de Atividade Policial (GAP) já compensa os riscos inerentes às atividades dos militares, inviabilizando a acumulação com o adicional pleiteado. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0541403-78.2017.8.05.0001 de Salvador, em que são partes, como Apelante, ALEXSANDRO NASCIMENTO CALDAS e outros, e como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator